Tribunal: TJPA
Processo: 0863300-76.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863300-76.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MILENA PAES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0863300-76.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MILENA PAES FONSECA

ADVOGADO: MARCELY C.B.B. MARÇAL – OAB/PA 12.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAÇÃO
CHAMADO DE
OLAPARIBE( LYMPARZA) 50 MG DE QUALIDADE

OFF-LABEL
E DE TRATAMENTO DOMICILIAR.

DE
ANTINEOPLÁSICO ORAL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDOS. PRECEDENTES DO TJPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de tratamento domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata, com mantença dos requisitos da tutela de urgência ora concedida.

2

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0863300-76.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MILENA PAES FONSECA

ADVOGADO: MARCELY C.B.B. MARÇAL – OAB/PA 12.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 14164538, páginas 1-22), que conheceu e negou

provimento ao Recurso

que interpôs, segundo fundamentos da antipatizada postos na nota de rodapé.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO ORAL LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE) . COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação antineoplásico oral LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE) é de cobertura obrigatória.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 10.000,00(dez mil reais) é devido e razoável, mantendose intacto o ônus da sucumbência dado o resultado recursal obtido.

3. A natureza regulatória da prestação de serviço da Operadora do Plano de Saúde é indiferente frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento do medicamento sob exame.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido monocraticamente.”

(Pje ID 14164538, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. Da necessidade de reforma da decisão recorrida. Existência dos requisitos autorizadores.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra guarida no art. 1.019, I, do NCPC. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(...)

Diante disso, o efeito suspensivo deve ser concedido diante de receosa manipulação do instituto da tutela antecipada. O fato eleito pelo Juízo de piso como fundamentação da tutela de urgência foi de suposta existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados pela requerente e evidenciam a probabilidade do direito material, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da gravidade da situação.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Agravo de Instrumento, evidente que o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, OLAPARIBE, por ser medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar, está sujeito à Diretriz de Utilização nº 64.

Com efeito, os medicamentos relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso X, da RN nº 465/2021, de 2021), observam as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 64, do Anexo II, da RN nº 465, de 2021.

Ademais, importante ressaltar que a autora formulou pedidos totalmente genéricos, requerendo que a ora agravante fosse compelida a arcar com os custos do tratamento indicado por seu médico, bem como tudo e qualquer mais que fosse requestado pelo médico, o que fora deferido pelo juízo a quo.

Contudo, o deferimento de pedidos como os em tela, genericamente abrangentes, demandam enormemente recursos operacionais do contrato firmado entre as partes, pois disponibilizam uma infinidade de medicamentos e procedimentos aos contratantes, tudo às custas do plano de saúde, não necessariamente sendo aqueles que a autora necessita para o tratamento de sua doença.

Relativamente à presença do periculum in mora, evidente que, nos termos no delineado na peça recursal originariamente interposta, evidente a presença do requisito de forma

inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo a prestação de serviços fora da rede assistencial credenciada, sem qualquer previsão contratual ou legal.

O dano decorrido do não provimento do efeito é inestimável, tendo em vista o receio de que, caso não reformada, possa ensejar em diversas outras demandas, possuindo o mesmo objetivo jurisdicional.

Eventual surgimento massivo de ações judiciais com o objetivo acima delineado, seguramente, poderá arruinar o setor de saúde suplementar e, por conseguinte, inchará ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, como é de notório conhecimento, já não é suficiente para a atual demanda. O resultado previsto, plenamente danoso, acaso verificado, ocasionará e caos ao sistema de saúde.

O entendimento jurisprudencial pátrio não é outro:

(...)

Nesse cenário, importante mencionar que, a atuação proativa do poder judiciário, muitas vezes, acaba por estender excessivamente o conteúdo da legislação pátria, de modo que, corrobora para o surgimento de uma insegurança jurídica.

Desse modo, entende-se que tal ativismo judicial é um tema controverso no âmbito do Poder Judiciário, sendo objeto de discussões práticas em todo o território nacional. Embora algumas formas de ativismo judicial possam ser consideradas benéficas para a proteção dos direitos fundamentais e para a promoção da justiça social, é importante reconhecer que a atuação excessiva do Judiciário pode levar à insegurança jurídica e ao surgimento de demandas predatórias.

O princípio da separação dos poderes é fundamental para a organização e o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, o Poder Judiciário desempenha um papel essencial na interpretação e aplicação das leis, visando garantir a justiça e a imparcialidade. No entanto, quando o Judiciário extrapola seu papel de aplicador da lei e passa a legislar, criando normas ou ampliando sua esfera de atuação, há um risco de desequilíbrio nas relações entre os poderes, o que pode resultar em insegurança jurídica.

A legislação vigente confere ao Poder Legislativo a atribuição de elaborar e aprovar leis, enquanto ao Poder Judiciário cabe a tarefa de interpretar e aplicar essas leis aos casos concretos. Essa divisão de competências busca evitar que um único órgão concentre excessivamente o poder de decisão, garantindo assim a pluralidade e a participação democrática na criação das normas.

Quando o Judiciário se envolve em atividades legislativas, seja por meio da interpretação extensiva das leis existentes ou por meio da criação de novos direitos ou obrigações, ele pode exceder sua competência constitucional e gerar insegurança jurídica. Isso ocorre porque as decisões judiciais, ao se afastarem da legislação vigente, podem ser imprevisíveis e inconsistentes, dificultando a orientação adequada dos cidadãos e das empresas sobre suas condutas.

Além disso, a atuação judicial excessivamente ativista pode abrir espaço para a ocorrência de demandas predatórias. Demandas predatórias são ações judiciais sem mérito substancial, movidas com o intuito de obter vantagens indevidas, como ganhos financeiros ou pressão política. Quando o Judiciário se torna um fórum para a busca de benefícios individuais ou coletivos sem fundamento legal sólido, isso pode gerar um ambiente propício para a proliferação de litígios desnecessários, sobrecarregando o sistema de justiça.

Vale ressaltar que o Judiciário tem a importante função de proteger os direitos fundamentais, especialmente em situações em que o Legislativo falha em garantir a sua efetivação. O ativismo judicial, quando bem fundamentado e aplicado de forma parcimoniosa, pode ser um mecanismo importante para preencher lacunas normativas ou corrigir injustiças. No entanto, é necessário ter cuidado para evitar que essa atuação se torne excessiva e comprometa a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido, é fundamental que o Poder Judiciário atue com moderação, respeitando os limites impostos pela legislação vigente e pela Constituição. Os juízes devem ser cautelosos ao interpretar as leis, evitando estender seu alcance além do que foi intencionado pelo legislador. Além disso, é importante promover um diálogo construtivo entre os poderes, a fim de que a atuação do Judiciário não comprometa a separação e o equilíbrio entre eles.

Estando, portanto, comprovada a relevância da fundamentação até aqui apresentada, a Agravante requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo que inicialmente não foi provido pelo mm. Relator, conforme lhe assegura a legislação adjetiva, até o julgamento do mérito da ação principal.”

E, ao final, requer:

“
V - CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 14586136, páginas 1-12).

Contrarrazões não apresentadas. (Pje ID

15002323, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação, cujo efeito se neutraliza por força do julgamento monocrático. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE) , que não está incluso no dado elenco e em normas diretivas , decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) danos morais inexistentes E (iii) descabimento de verba sucumbencial eis ter agido mediante proteção de legislação regulatória Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Fornecimento do Medicamento Antineoplásico oral LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE)– Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE)– prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de MLENA PAES FONSECA por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser “portadora de câncer de mama esquerda, diagnosticada e 18/06/15, o ID: C 50.9, estágio T2NoMo (...) Atualmente está em programação de iniciar quimioterapia com esquema AC-T, cuja duração de 06 meses.” ( Pje ID 3480802, página 1) Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...). Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...). De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...) . Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...).Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000; iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso do medicamento antineoplásico oral LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE)), que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com fármaco oncológico Palbociclibe: (...) . Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...) . Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação oncológica ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (...) . No que toca ao medicamento LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE), há os seguintes julgados impondo a cobertura obrigatória quanto ao dado fornecimento. Destaca-se: Superior Tribunal de Justiça (...) . Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE), é indispensável ao cuidado da saúde de MILENA PAES FONSECA segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto repito, por força de sua importância, dado o grave estado de saúde: (...).Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, com dano moral configurado, cujo valor arbitrado(R$ 10.000,00) está adequado ao princípio da razoabilidade. 2ª Premissa Argumentativa: Descabimento da Verba Sucumbencial Rechaço esse argumento, por força da redação acima que autoriza a mantença da verba sucumbencial. 3ª Premissa Argumentativa: Separação entre os Predicados que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde. Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa frente ao direito constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores delongas dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura de fornecimento do medicamento em exame. Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conheço-o dando-lhe total improvimento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOUT.”

VOTO

PROCESSO Nº

0863300-76.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MILENA PAES FONSECA

ADVOGADO: MARCELY C.B.B. MARÇAL – OAB/PA 12.822

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em

um única vertente vertentes, a saber:

ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência por (i) obediência às disposições da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, que

a partir de agora usarei a sigla ANS e (ii)impossibilidade de tratamento fora da Rede Credenciada.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta

e pontual.

Tratamento da Rede Credenciada.
Não é isso que a antipatizada trata. Ao contrário, versa sobre fornecimento da medicação
OLAPARIBE( LYMPARZA 50 MG
ao tratamento de câncer de mama.

Rejeito esse argumento, portanto.

Obediência aos ditames da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa 465/2021/ANS.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Agravo de Instrumento, evidente que o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, OLAPARIBE, por ser medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar, está sujeito à Diretriz de Utilização nº 64.

Com efeito, os medicamentos relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso X, da RN nº 465/2021, de 2021), observam as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 64, do Anexo II, da RN nº 465, de 2021. Ademais, importante ressaltar que a autora formulou pedidos totalmente genéricos, requerendo que a ora agravante fosse compelida a arcar com os custos do tratamento indicado por seu médico, bem como tudo e qualquer mais que fosse requestado pelo médico, o que fora deferido pelo juízo a quo.

Relativamente à presença do periculum in mora, evidente que, nos termos no delineado na peça recursal originariamente interposta, evidente a presença do requisito de forma inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo a prestação de serviços fora da rede assistencial credenciada, sem qualquer
previsão contratual ou legal.”
( Pje ID 14586136, páginas 6-7).

Aduz, portanto,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a negativa de cobertura em fornecer o medicamento
OLAPARIBE( LYMPARZA 50 MG
), porque qualificado como
off labe
e de uso domiciliar, vale dizer, o medicamento está registrado na ANVISA, mas utilizado para tratamento diverso do indicado pelo médico assistente.

O cenário fático que se tem é:

“ O tratamento fármaco LYMPARZA 50 MG(OLAPARIBE)– prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de MLENA PAES FONSECA por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser “portadora de câncer de mama esquerda, diagnosticada e 18/06/15, o ID: C 50.9, estágio T2NoMo (...) Atualmente está em programação de iniciar quimioterapia com esquema AC-T, cuja duração de 06 meses.” ( Pje ID 3480802, página 1).”( Pje ID 14164538, páginas 10-11).

Perceba que a medicação
OLAPARIBE(LYMPARZA) 50 MG
, sob olhar ao caso concreto, é
off-label e de tratamento domiciliar,
mas indicado para tratamento de saúde de
MILENA PAES FONSECA

por ser, em repetição
, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas,

eis ser “portadora de câncer de mama esquerda, diagnosticada e 18/06/15, o ID: C 50.9, estágio T2NoMo (...) Atualmente está em programação de iniciar quimioterapia com esquema AC-T, cuja duração de 06 meses.” ).”( Pje ID 14164538, páginas 10-11).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A.AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19.604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais os procedimentos médicos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de tratamento domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label e de tratamento domiciliar
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label e de uso domiciliar
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente.

Sob olhar ao caso concreto, mantenho minha decisão monocrática irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de

MILENA PAES FONSECA

-

medicação

OLAPARIBE(LYMPARZA) 50 MG
– embora
off-label

e de tratamento domiciliar,

fora posto como

, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas”, cuja recusa ao fornecimento do tratamento prescrito gera, sem sombra de pálida dúvida, adjetiva-se como indevido a gerar

dano moral.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno por entender estarem presentes as diretrizes da tutela de urgência a capacitar a obrigatoriedade do fornecimento do antineoplásico oral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023